Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover, no momento, quanto à petição e documentos Id. 41939091. Mantenha-se o sobrestamento do presente processo, nos termos da decisão Id. 19113163, in verbis: “Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder e devolver valores em decorrência de eventuais equívocos por ele perpetrados na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores que foram depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais (Id. 174124757). Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão que admitiu, conforme determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2.020.8.074.0000, da Câmera de Uniformização deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia.” Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora